Tribunal: TJDFT
Processo: 0018775-68.2012.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0018775-68.2012.8.07.0003 RECORRENTE: OSMAR FERREIRA DA SILVA RECORRIDOS: EMERSON HIGINO DE MATOS, RAFAEL MONTEIRO QUARESMA e RARYSSON SIVIRINO DE LIMA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO. OBSERVÂNCIA. ART. 561 CPC. POSSE ANTERIOR. CESSÃO DE DIREITOS. LOTE DIFERENTE. SENTENÇA REFORMADA. 1. No tocante a ações possessórias o pedido de reintegração de posse formulado entre particulares é apreciado com observância às normas concernentes ao Direito Civil. 2. A observância ao ônus processual de provar a posse anterior ao esbulho, a manutenção nas mãos de terceiros e data do esbulho são condições que permitem a possibilidade de reintegração de posse. 3. Comprovado os requisitos inerentes à concessão da reintegração de posse, previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil, cabe aos réus em atenção ao disposto no artigo 373, II do Código de Processo Civil comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 4. Não comprovada renumeração dos lotes da rua constante da cessão de direitos do autor, não é possível desapossar os réus que possuem cessão direitos com lote divergente do indicado na exordial; máxime quando há o lote indicado na cessão do autor do outro lado da rua. 5. Recurso do autor desprovido. Recursos dos réus provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 9o e 10, ambos do CPC, afirmando infringência aos princípios do contraditório e da não surpresa, ao argumento de que a tese referente à data do pedido administrativo formulado junto à CODHAB teria constituído fundamento inédito, sobre o qual não foi dada qualquer oportunidade de manifestação de sua parte; e c) artigo 373, incisos I e II, do CPC, asseverando que deveria ter sido aplicada a distribuição do ônus da prova, sobretudo porque nos autos constam vastos elementos de convicção como as provas testemunhais e documentais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por se encontrar a parte recorrente litigando sob o pálio da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1297677/PA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 9o e 10, ambos do CPC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “No que se refere à (...) utilização das informações da COODHAB, restou consignado nos autos a impossibilidade de localização do lote, face a duplicidade de endereços e a ausência de registro das partes no cadastro daquele órgão. Foi explicitado que a COODHAB realizou o levantamento dos moradores através da entrega de selos e que os interessados não estavam cadastrados como moradores da localidade. Não havendo qualquer ausência de clareza ou precisão na utilização desta prova que impute a necessidade de correção por esta via. No que tange à (...) inconsistência probatória, a qual seria fato novo nos autos, do qual não houve contraditório, vale lembrar que a formação do caderno probatório foi realizada na primeira instância obedecida toda ritualística (...) processual não se revelando qualquer vício. A prova formada em segunda instância consistente no mandado de verificação, para que o Oficial de Justiça aferisse o endereço do lote que se pretendia reintegrar, foi objeto de contraditório conforme consta do ID. 12442611, a respeito do qual houve manifestação do embargante (ID. 13038671)” (ID 16283191). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do especial em relação à indigitada contrariedade ao artigo 373, incisos I e II, do CPC, porquanto restou assentado no acórdão vergastado que “vale observar que os réus se desoneraram do ônus que lhes foi imposto pelo artigo 373, II, do Código de Processo Civil relativo à cadeia possessória de seu lote haja vista sua cessão de direitos ser referente ao lote 26-A e não 27 como apontado na cessão de direitos pertencente ao autor” (ID 14359722); fundamentos que se sustentam em elementos fático-probatórios intangíveis, como já se disse, na presente sede. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027